Tribunal: TJDFT
Processo: 0752904-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA IDALINA ARAÚJO DA CRUZ, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. É o relatório. Decido. Tendo em vista que os fundamentos para o pedido de gratuidade de justiça para esta instância recursal e a pretensão liminar são os mesmos, passo ao exame conjunto. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. Pelo contexto dos autos, não há razão para a concessão do benefício. A presunção legal é relativa e afastada pelo holerite da requerente, cuja renda bruta mensal é de R$9.198,67, e a líquida de R$7.020,82. Isso considerando um documento do ano de 2022, pois sequer juntou seu comprovante de remuneração atualizado. O valor das custas processuais no Distrito Federal é módico e tem a natureza de taxa, de modo que nada justifica a dispensa no recolhimento do tributo e sua responsabilidade pelas despesas do processo. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO e a LIMINAR. Faculto a recorrente o recolhimento do preparo nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil no prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo, intime-se o agravado para se manifestar. Após, venham os autos conclusos. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator